Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, manteve a penhora de 30% sobre crédito decorrente de honorários advocatícios e deferiu a constrição de veículos, reconhecendo a transferência da propriedade por tradição, ainda que registrados em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão fundamenta adequadamente a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, alinhando-se à jurisprudência do STJ que admite a penhora parcial de verba remuneratória para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
5. O acórdão afasta a alegação de decisão surpresa ao consignar que, embora reconhecida a intempestividade da impugnação, os argumentos da executada foram apreciados, inexistindo prejuízo processual, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.
6. A decisão reconhece que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que as procurações com poderes específicos de alienação comprovam a transferência, independentemente de registro administrativo.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.